Tribunal: TJSP
Processo: 1048106-09.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL- Atraso comprovado, além do período de carência – Procedência –
Atraso que abrange a entrega das áreas comuns – Arguição de ilegitimidade da parte autora para pleitear direito do condomínio, no caso de áreas comuns – Preliminar afastada – Legitimação concorrente – Precedentes do STJ - Indenização cabível –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL- Atraso comprovado, além do período de carência – Procedência –
Atraso que abrange a entrega das áreas comuns – Arguição de ilegitimidade da parte autora para pleitear direito do condomínio, no caso de áreas comuns – Preliminar afastada – Legitimação concorrente – Precedentes do STJ - Indenização cabível – Inteligência da Súmula 162 do ETJSP – Arbitramento em 05 % do valor do contrato – Precedentes – Indenização pela mora da entrega da área comum – Inadimplemento apto a causar dano na esfera jurídica do autor - Arbitramento por equidade – Precedentes da 8a Câmara de Direito Privado – Sentença parcialmente reformada apenas para redução da indenização pela mora da área comum – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000835273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048106-09.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ATENAS SP 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., são apelados
GIOVANE REUS NICHELE DA COSTA e JOELMA DO CARMO MORAES DA
COSTA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
2
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002
Apelante: Atenas Sp 02 Empreendimento Imobiliário Ltda.
Apelados: Giovane Reus Nichele da Costa e Joelma do Carmo Moraes da Costa
Comarca: São Paulo
Voto no 43.883
VOTO DO RELATOR
EMENTA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
INDENIZAÇÃO

ATRASO
NA ENTREGA DO
IMÓVEL- Atraso comprovado, além do período de
carência Procedência
Atraso que abrange a entrega das áreas comuns Arguição
de ilegitimidade da parte autora para pleitear direito do
condomínio, no caso de áreas comuns Preliminar afastada
Legitimação concorrente
Precedentes do STJ -
Indenização cabível
Inteligência da Súmula 162 do
ETJSP Arbitramento em 05 % do valor do contrato
Precedentes Indenização pela mora da entrega da área
comum Inadimplemento apto a causar dano na esfera
jurídica do autor - Arbitramento por equidade

Precedentes da 8a Câmara de Direito Privado Sentença
parcialmente
reformada
apenas
para
redução
da
indenização pela mora da área comum
Recurso
parcialmente provido
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida nos autos da ação de Indenização, que julgou
procedentes os pedidos formulados na exordial para: a) condenar a ré a
pagar aos autores a indenização correspondente a 0,5% do valor do
contrato, atualizado pelo INCC desde a data da assinatura até o
ajuizamento da ação, por cada um dos meses de atraso da unidade
autônoma, de 30/05/2018 a 06/09/2018, montante a ser corrigido pela
tabela prática do TJSP, a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; b) condenar a ré ao
pagamento de indenização em valor correspondente a 0,25% do valor
do contrato, atualizado pelo INCC desde a data da assinatura até o
ajuizamento da ação, por cada um dos meses de atraso na entrega da
área comum, de 07/09/2018 a 31/01/2019, montante a ser corrigido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
3
tabela prática do TJSP, a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; c) condenar a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios
fixados, nos termos do §2o, do art. 85, do NCPC, em 10% do valor da
condenação.
Embargos de Declaração a fls. 740/743.
Rejeitados por decisão de fls. 744.
Apela a empresa ré, alegando em seu recurso de fls.
747/766, que: a) preliminarmente, que o autor é carecedor da ação em
virtude do termo de quitação integral e irrestrita por este conferido com
o advento da transferência da posse; b) que o autor é parte ilegítima
para pleitear indenização pelo atraso na entrega das áreas comuns, nos
termos do que preceitua o art. 18 do NCPC; c) não houve o atraso
alegado pelo autor, pois nos termos da cláusula 9.1.8, se verifica que a
data de entrega do imóvel é a da expedição do habite-se; d) que não
havia impossibilidade dos apelados ingressarem em sua unidade em
virtude de realização de obras na área comum; e) que não há nos autos
comprovação dos danos sofridos pelo autor; f) que existe cláusula
contratual com indenização pré-fixada para a hipótese presente nas
cláusulas 10.1.1 e 10.1.2; g) que não há possibilidade de acúmulo de
multa moratória com lucros cessantes, nos termos do tema 970
(afetação em recursos repetitivos), devendo prevalecer a multa
contratual; h) que não há possibilidade de indenizar condôminos pelo
atraso nas áreas comuns, pois esta não tem caráter lucrativo, pois o
proveito é revertido para o condomínio. Pede provimento ao recurso
nos moldes pleiteados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
4
O recurso foi recebido por despacho de fls. 769
Não foram apresentadas Contrarrazões.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na
forma do artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao julgamento de
ambos, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo
Estatuto.
O recurso comporta parcial provimento.
Preliminarmente, cabe consignar que se aplica à
espécie o Código de Defesa do Consumidor e todos os princípios a ele
inerentes.
Com efeito, dispõem os artigos 2o, 3o e seu
parágrafo 1o, da legislação consumerista:
“Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial”.
Dos autos se extrai que o autor firmou com a ré
compromisso de compra e venda da unidade residencial descrita na
inicial. O prazo de entrega, contanto com a tolerância de 180 dias,
deveria se dar até 30 de maio de 2018. Contudo, somente recebeu as
chaves em 06 de setembro de 2018 e, quanto as áreas comuns, só foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
5
entregues em janeiro de 2019.
Em preliminar, alega a ré que o autor é carecedor da
ação, pois lhe outorgou quitação irrestrita quando recebeu as chaves de
sua unidade. Tal alegação não merece prosperar. Com efeito, tal
cláusula em termo de entrega não isenta o fornecedor do cumprimento
integral de suas responsabilidades, nem pode limitar os direitos do
consumidor.
Se não vejamos, assim estabelece o artigo 51 do
CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por
vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou
disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor
pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; (...)
IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando
o consumidor (...)
XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato,
de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
Nesta conformidade, qualquer cláusula contratual
que venha retirar direitos consagrados pelas normas e princípios
consumeristas é abusiva, portanto nulas. Logo, não há que se falar em
carência de ação.
No que toca a legitimidade ativa para pleitear
direito em área comum, não merece melhor sorte a apelante. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
6
legitimidade dos autores é garantida pela relação de jurídica entabulada
entre as partes, a partir da alegação que o réu incorre em
inadimplemento contratual, de modo a prejudicar a esfera de direitos
dos autores.
Não por menos, o C.STJ já assentou que, em casos
tais, sobretudo quando a discussão engloba áreas comuns do prédio, a
legitimidade é concorrente, e não exclusiva, do condomínio, facultando,
ainda, a formação de litisconsórcio entre condomínio e condôminos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO
DE OBRA NOVA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. PROPOSITURA PELO
CONDOMÍNIO
CONTRA
CONDÔMINO.
ADMISSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO INEXISTENTE. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO. 1.- Embargos de Declaração corretamente rejeitados porque não
houve omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido. 2.- Admitese
ação de nunciação de obra nova demolitória movida pelo condomínio contra
condômino, proprietário de apartamento, que realiza obra pela qual transforma seu
apartamento em apartamento de cobertura. Inteligência do art. 934 do Código de
Processo Civil, consentânea com a defesa da coletividade de condôminos
representada pelo condomínio. 3.- Inexigibilidade de acionamento, em litisconsórcio
passivo, dos demais condôminos do último andar do prédio. 4.- Recurso Especial
improvido. (REsp 1374456/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 13/09/2013)
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. REGIME DE ADMINISTRAÇÃO OU PREÇO DE
CUSTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE. 1. Na
construção por administração, também chamada a preço de custo, os direitos e
deveres referentes a unidade individual são do adquirente, que realiza o
pagamento dos valores ajustados, e, por essa razão, não é razoável que comissão
de representantes, que representa os interesses coletivos, seja a única legitimada
a exigir as contas daquele que deve prestá-las, decidindo acerca do direito
individual da propriedade exclusiva em construção. 2. Adquirente individual de
unidade habitacional detém legitimidade para ajuizar ação de prestação de
contas em desfavor do construtor, apesar das atribuições legalmente acometidas
a comissão de representantes. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 592839
RS 2003/0163602-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento: 10/11/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe
23/11/2009) (grifamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
7
Adentrando ao mérito, vemos que o imóvel não foi
entregue no prazo estabelecido, incluindo-se o prazo de carência
previsto contratualmente. A data comumente utilizada como sendo a
data da expedição do habite-se, deve-se ter como abusiva, haja vista o
entendimento sedimentado de que a posse efetivamente só se perfaz
com a entrega das chaves do imóvel.
A rigor, o contrato dá-se por cumprido com a
efetiva entrega do imóvel ao adquirente, sendo irrelevante a data da
expedição do habite-se, providência meramente administrativa que
representa a regularização do empreendimento junto ao órgão
municipal, mas posteriormente a ele, são necessárias outras
providências como a instalação do condomínio, a individualização das
matrículas, o cancelamento de eventual gravame hipotecário e o
fornecimento dos documentos para viabilizar o financiamento do
imóvel, medidas essas que deveriam ter sido implementadas dentro do
prazo de tolerância para garantir a disponibilização do imóvel à parte
autora dentro do prazo ajustado no negócio. Assim o entendimento
preconizado pela Súmula 160 deste E. TJSP: "a expedição do habite-se,
quando não coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel
ao promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à
vendedora".
O fundamento dessa ampla responsabilização é,
em primeiro lugar, o principio garantido na Carta Magna da liberdade
de empreendimento, que acarreta direito legítimo ao lucro e
responsabilidade integral pelo risco assumido. E a Lei no 8.078, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
8
decorrência desse princípio, estabeleceu o sistema de responsabilidade
civil objetiva. Portanto, trata-se apenas de questão de risco do
empreendimento. Aquele que exerce livre atividade econômica
assume esse risco integral.
Assim temos o precedente do STJ:
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO
SOB
O
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO
ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO
ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega
do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização
da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
(...) - RECURSO ESPECIAL No 1.729.593 - SP
(2018/0057203-9) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Com efeito, houve atraso além do prazo de
carência, sem qualquer justificativa. Nessa conformidade, não tendo
sido cumprida a obrigação, de rigor que a ré responda pelos efeitos
consequentes do inadimplemento, sendo imperioso o pagamento de
indenização pela privação do uso do imóvel.
Esse Egrégio Tribunal pacificou entendimento, nos
termos da Súmula 162: “Descumprido o prazo para entrega do imóvel
objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio” (DJE de
1o/02/2016, p. 08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
9
Pelo entendimento da Súmula 162, quando há
atraso na entrega da obra, o comprador já tem direito a ser indenizado,
não precisando justificar a razão para tanto. O prejuízo do comprador
é presumido.
Nesse diapasão, cabível a indenização. Tal posição
foi reafirmada ao ensejo do julgamento do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000, em que se estabeleceu a Tese no 05, in
verbis:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante indenizar o adquirente pela
privação injusta do uso do bem. O uso será obtido economicamente pela medida de um
aluguel, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato,
correspondente ao que deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel
semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma já regularizada”.

Com relação ao montante da indenização, entendo
de rigor o afastamento da cláusula contratual indicada pela apelante,
pois tal deixa o consumidor em desvantagem, atenuando a obrigação de
indenizar, notadamente se comparada às cláusulas 10.2 e seguintes.
Ainda, como esta Relatoria coaduna com o entendimento pela não
cumulação de multa contratual com lucros cessantes, há que se aplicar
somente esse último. Medida mais equânime e que traz maior equilíbrio
na relação contratual. Ademais, o artigo 25 do Código de Defesa do
Consumidor não
permite
a
estipulação
de
cláusulas
que
impossibilitem, exonerem ou atenuem a obrigação de indenizar
prevista no referido diploma legal.(grifamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
10
No que concerne ao arbitramento em 0,5% sobre o
valor do contrato, devidamente atualizado, por mês de atraso, amolda-
se a entendimentos jurisprudenciais mais recentes, inclusive desta
Relatoria.
Nesse sentido e direção, já decidiu esta 8a Câmara
de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n. 0178110-
95.2012.8.26.0100, que teve como Relator o eminente Desembargador
SILVÉRIO DA SILVA, cuja ementa apresenta a seguinte redação:
Apelação cível Ação declaratória
de nulidade de cláusula c/c indenização por danos
materiais e morais - Ação julgada parcialmente procedente
- Atraso na entrega de empreendimento imobiliário -
Cláusula prevendo tolerância de 180 dias para entrega que
não se mostra abusiva - Atraso abusivo e incontroverso -
Caso fortuito ou força maior inocorrentes - Chuvas e falta
de mão de obra especializada que são fatores previsíveis e
não justificam o atraso - Risco da atividade desempenhada
pela ré - Cabível a condenação no pagamento de
indenização em caso de privação do uso da unidade -
Sentença fixou o valor dos aluguéis em 1% do valor atual
do imóvel - Redução para 0,5% do valor do contrato,
corrigido
monetariamente
-
Critério
razoável
e
proporcional Multa moratória indevida - Prejuízos
compensados com fixação da indenização - Devolução de
taxa de corretagem e SATI indevidas - Negócio que não foi
desfeito com prestação dos serviços contratados -
Congelamento do saldo devedor que não pode ocorrer, sob
pena de desequilíbrio contratual Substituição do INCC
pelo IGP-M, a partir da mora da vendedora, que deve ser
mantido para não beneficiar a parte inadimplente -
Devolução de diferença em razão de índice que deve ser
feita de forma singela, já que realizada em função de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
11
interpretação de cláusulas, sem demonstração de má-fé
(Súmula 159 do STF) - Juros cobrados antes da entrega das
chaves que devem ser restituídos em dobro (art. 42 do
CDC) já que o contrato é expresso quanto à não incidência
de juros até a entrega das chaves - Dano moral excluído -
Simples inadimplemento que não gera dano moral -
Precedentes jurisprudenciais - Sucumbência que passa a
ser
recíproca
-
Sentença
reformada
-
Recursos
parcialmente providos. (Realces não originais)
E ainda:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA
ENTREGA DE OBRA. AUSENTE EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE
DA
CONSTRUTORA.
DANOS
MATERIAIS
CARACTERIZADOS.
SENTENÇA
DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Atraso na entrega da obra
incontroverso. Ocorrência de caso fortuito ou força maior
não
comprovada.
Construtoras
que
trabalham
já
computando prazo para eventos futuros e incertos.
Inexistência de prova excludente da responsabilidade da ré
que deve compensar os prejuízos sofridos. 2. Danos
materiais. Autor que possui direito de ser indenizado em
decorrência da privação do uso do imóvel, posto que a obra
não foi entregue no prazo avençado. Devido o pagamento do
equivalente a 0,5% do valor do bem lançado no contrato,
devidamente atualizado, por mês de atraso, e acrescidos de
juros moratórios legais desde a citação. 3. Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
0013879-75.2012.8.26.0577 São José dos Campos 5a
Câmara de Direito Privado rel. Edson Luiz de Queiroz j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
12
23/04/20142).
No que tange a indenização pela não fruição das
áreas comuns, há que retificar a decisão vergastada. Com razão em
parte a apelante quando afirma que tal não se pode traduzir em lucros
cessantes, afinal trata-se de área comum, que não pode ser explorada
economicamente. No entanto, há que se indenizar o autor que não
recebeu o empreendimento completamente pronto no prazo estipulado,
pois o atraso na área comum produz um reflexo no direito dele.
A rigor, na hipótese de compra do imóvel para
exploração econômica, as áreas comuns incompletas tem o condão de
ensejar prejuízos ao autor, haja vista que este poderia ver frustrados
suas tentativas de locação em virtude de tais carências no condomínio.
Assim, deve haver reparação. Para tanto, há que
arbitrar por equidade. Com efeito, como bem assevera a apelante, não
existe base legal para tal arbitramento, ficando a critério do julgador.
Entendo que o importe de R$ 1.000,00 (Hum mil
reais) por mês de atraso é quantia que atende aos critérios das normas e
princípios consumeristas, sem causar indevido prejuízo a ré, bem como
não enseja enriquecimento ilícito do autor.
Nesse sentido:
Ementa - Compromisso de compra e venda - Atraso na
entrega da área comum do empreendimento configurado - Indenização por danos
materiais a ser paga pela ré aos autores pela conclusão da obra além do prazo
contratado - Arbitramento em R$ 3.000,00 para cada um dos grupos dos autores
discriminados na inicial - Danos morais Descabimento - Situação que perdurou
pequeno espaço de tempo Apelação na 9204039-98.2003.8.26.0000, São Paulo, 6
de julho de 2011.
Salles Rossi, Relator da 8a Câmara de Direito Privado
Importante ressaltar que as áreas comuns e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
13
privativas são indissociáveis, consoante a Lei 4.591/64. Assim, será
devida indenização pelo atraso da entrega do empreendimento quando
este não é entregue na data avençada em sua totalidade.
Por fim, quanto a condenação ao pagamento dos
ônus sucumbenciais, estes ficam mantidos, haja vista que o autor decaiu
em parte ínfima. Nos termos do artigo 85, §§ 11o e 2o do NCPC, majoro
os honorários para 15% (quinze por cento).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Desta forma, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.

SALLES ROSSI
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048106-09.2019.8.26.0002 -Voto no 43.883
14